Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707792-16.2019.8.07.0005 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: GUILHERME GONCALVES BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA. CARÊNCIA. POSTERIOR A 24 HORAS. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. 2. A Lei n.° 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de assistência à saúde pelos planos de saúde, em seu artigo 12, V, c, estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3. É indevida a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento de urgência de evento ocorrido em momento posterior à carência máxima legal de 24 (vinte e quatro) horas. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o da Lei 9.961/2000, sustentando a impossibilidade de garantir cobertura extracontratual para o consumidor que, ciente da limitação de sua contratação, exige em juízo o cumprimento de obrigações desproporcionais e ampliativas do contrato firmado, em clara intenção de ser assistido pelo plano de forma integral enquanto não cumpridos os prazos de carência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 4o da Lei 9.961/2000, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. [...] 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. [...] (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016